Tribunal: TJBA
Processo: 8081100-51.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081100-51.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: CONTICAR SERVICE PNEUS E VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ ROBERTO FRANCA CONRADO JUNIOR

PJ8

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO INDEVIDA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM VEÍCULO DE CONCESSIONÁRIA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO EM CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de obrigação de fazer e improcedente o pleito indenizatório por danos morais, confirmando a tutela provisória para compelir o réu a dar baixa definitiva em gravame de alienação fiduciária inserido indevidamente sobre veículo zero-quilômetro de propriedade da concessionária autora, em virtude de fraude praticada por terceiro estelionatário.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em: (i) examinar se o cumprimento da ordem liminar no curso do processo acarreta a perda superveniente do objeto ou se requer confirmação de mérito por sentença; (ii) verificar a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela restrição indevida operada mediante fraude; e (iii) definir a responsabilidade pelos ônus de sucumbência diante do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3.
O cumprimento de medida provisória em sede de tutela provisória de urgência de obrigação de fazer não acarreta a perda do objeto ou do interesse recursal. A natureza satisfativa precária da medida exige pronunciamento sob cognição exauriente para formação de coisa julgada material, conforme entendimento unânime deste Tribunal de Justiça.

4.
A inserção de restrição fiduciária indevida sobre veículo de propriedade de terceiro alheio ao contrato configura falha na prestação do serviço e responsabilidade civil objetiva do banco, com base no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A ocorrência de fraude perpetrada por falsários no âmbito de operações financeiras constitui fortuito interno e risco do empreendimento, incapaz de afastar o nexo causal, nos moldes da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência deste Órgão Fracionário.

5.
Pelo princípio da causalidade, a parte que deu ensejo à instauração do litígio deve suportar os custos do processo e os honorários de sucumbência. A resistência do banco restou caracterizada por sua inércia diante de notificação extrajudicial anterior, forçando o acionamento do aparato judiciário pela parte prejudicada.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença atacada.

7. Tese jurídica: (i) O cumprimento de liminar satisfativa de obrigação de fazer não extingue o interesse processual, impondo-se a confirmação por sentença de mérito. (ii) O registro de gravame fiduciário indevido por fraude de terceiro estelionatário em bem de outrem configura fortuito interno e gera obrigação de fazer consistente na respectiva baixa pela instituição financeira. (iii) Responde pelas despesas sucumbenciais, em face da causalidade, o banco que registra restrição indevida e resiste administrativamente à baixa voluntária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8081100-51.2022.8.05.0001,
em que figuram como Apelante,
BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A
,

e, como Apelado,
CONTICAR SERVICE PNEUS E VEICULOS LTDA.

Acordam os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça